Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-26.2017.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50000, da Comarca
de Salto, em que são embargantes LOJAS CEM S/A e CEM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado GRUPO CEM
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 26376
2
VOTO no 26376
ED n° 1005247-26.2017.8.26.0363/50000
Comarca: Salto (3a Vara)
Embargantes: LOJAS CEM S/A E OUTRO
Embargado: GRUPO CEM PARTICIPAÇÕES S/A
Juiz: Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição e Omissão
Inocorrência

Ausência
de
quaisquer
dos
vícios
elencados no artigo 1.022, do CPC
O
fato de o entendimento adotado na
decisão
hostilizada
ser
contrário
ao
sustentado pela parte não significa ter
havido contradição a autorizar a oposição
de embargos de declaração - Pretensão
de rediscussão da matéria e modificação
do decidido Nítido caráter infringente -
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOJAS CEM S/A E OUTRO contra o acórdão de fls. 857/869, que
negou provimento ao seu recurso de apelação.
Sustentam os embargantes que houve omissões
no r. decisum, pois não teriam sido analisados os pedidos
apresentados na emenda à inicial (fls. 01/14).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 14 dos
embargos de declaração).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 26376
3
É o relatório.
Inicialmente, no presente recurso, é preciso
considerar os efeitos da pandemia gerada pelo “Covid-19”
(coronavirus), com o represamento de centenas de feitos aguardando
a designação das sessões presenciais ou telepresenciais. Além disso,
impõe-se conferir maior celeridade, sob pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art. 5o, LXXVIII,
CF, c.c. art. 4o, CPC). Dessa forma, contando com a cooperação das
partes e principalmente de seus nobres Advogados, o presente
recurso é de ser julgado em sessão virtual.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 26376
4
No caso vertente não se verifica a ocorrência das
contradições e omissões alegadas pelos embargantes ou qualquer
outro vício anteriormente elencado.
Na realidade, os embargantes, discordando com a
decisão embargada, pretendem rediscutir e modificar o que lhe foi
desfavorável.
Cabe ressaltar que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as
alegações, mormente quando o embargante nada traz de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever de
discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e
nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n° 614.042-0-
PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 22.2.2005).

Ao contrário do que alega o embargante, todos os
fatos e elementos ora reiterados foram analisados, sendo relevante
ressaltar que o fato de o entendimento adotado na decisão
hostilizada ser contrário à posição do embargante, não quer dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 26376
5
haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Ademais, o pedido alternativo consistente na
proibição da utilização da expressão CEM, pela ré, para designar
serviços (fls. 04 dos embargos) foi abarcado pelo v. acórdão: “E,
existindo registro válido, não há se falar em ato ilícito praticado pela
ré. É dizer, não seria juridicamente possível condenar a empresa ré a
se abster da utilização da expressão “CEM”, inclusive de seu nome
empresarial, como pretendem as autoras, se há registro vigente de
sua marca, tanto do nome quanto dos sinais identificadores (marca
mista). Qualquer decisão nesse sentido implicaria em afronta ao ato
administrativo praticado pelo INPI, ou seja, a concessão do registro”
(fls. 865). Assim, não há que se falar em erros materiais ou na
ocorrência de quaisquer outros vícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005247-26.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 26376
6